Tribunal: STF
Processo: HC 211317
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-04
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Súmula 691/STF. Tráfico interestadual de drogas (916 kg), Associação para o tráfico e Receptação. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 713.682/RJ, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça.



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito, em 17.10.2020, acusado por tráfico de drogas, associação para o tráfico e receptação. O Juiz de primeiro grau converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva. 



    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. A ordem, contudo, foi denegada. 



    4. Na sequência, houve a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. A Ministra Laurita Vaz indeferiu a medida cautelar.



    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante reitera a tese de ilegalidade da prisão preventiva, sobretudo pelo excesso de prazo da prisão. Argumenta que houve sucessivas redesignações da audiência de instrução e julgamento, o que viola o princípio da razoável duração do processo. 



    6. Com esses argumentos, a defesa requer, em síntese, a concessão da ordem com a imediata expedição do alvará de soltura do paciente. 



    7. A Ministra Rosa Weber, Vice-Presidente do Supremo Tribunal Federal, não verificou situação de urgência que justificasse a atuação da Presidência. 



    8. Decido.



    9. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do STF e de decisões teratológicas.



    10. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF. Para além de observar que o caso é de paciente acusado pelo tráfico interestadual de 916 kg de maconha (num contexto em que os réus, com veículo clonado, “furaram” o bloqueio da polícia), a decisão impugnada não caracteriza teratologia ou absurdo jurídico que autorize a supressão de instância requerida pela defesa, conforme relevam as seguintes passagens:



    “[...] 



    Os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, tendo em vista que variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os tem mitigado, à luz do Princípio da Razoabilidade. Na hipótese, verifica-se, em juízo preliminar, que o feito é complexo, tendo em vista a pluralidade de réus – cinco –, o que afasta, em princípio, o excesso de prazo sustentado pela Defesa. Além disso, não se pode desconsiderar as penas em abstrato atribuídas aos delitos imputados na denúncia (tráfico e associação para o tráfico de drogas), o que demonstra que a prisão cautelar não é, em tese, desproporcional. De todo modo, estimo adequada a prévia solicitação de informações ao Juízo singular antes da análise, de maneira definitiva, da alegada desídia estatal na condução do feito...”



    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 04 de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator